Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA. TEMA 958 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO. TAXAS DE REGISTRO DE CONTRATO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PAGA A MAIOR. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 3.100,00, relativa à tarifa de avaliação de garantia em contrato de financiamento de imóvel.
2. Em suas razões, a recorrente/autora alega que apesar de ser ônus do promitente comprador o pagamento de taxas de registro cartorário, o banco cobrou-lhe valor muito superior ao que foi realmente gasto. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento da diferença de valores cobrados a maior a título das despesas cartorárias, no montante de R$ 2.651,00. Contrarrazões da ré apresentadas, com preliminar de falta de dialeticidade recursal (ID 22196019).
3. De outro lado, a recorrente/ré sustenta que a tarifa de avaliação em garantia é legítima e que a consumidora teve ciência prévia das cobranças quando da assinatura do contrato. Defende que a tarifa de avaliação de bem é permitida pela Resolução do Banco Central no 4.676, de 31 de julho de 2018 e, por tal motivo, não há que se falar em abusividade. Requer, preliminarmente o reconhecimento da falta de dialeticidade recursal e, no mérito, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Custas pagas (ID 22196013). Contrarrazões da autora apresentadas (ID 22196017).
4. De início, verifica-se que a parte autora juntou aos autos as guias e o comprovante de pagamento somente do preparo, no valor de R$ 17,32, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas em sentido estrito. Uma vez incompleto o recolhimento das custas e sem o registro nos autos a respeito de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça deserto é o recurso. Desse modo, não conheço do recurso da autora.
5. Recurso da parte ré regular, próprio e tempestivo. No tocante à preliminar mostra-se evidente que o recurso da autora ataca um dos pedidos iniciais julgado improcedente, qual seja: do pagamento da diferença de valores pago a maior, não havendo inovação recursal, contudo o recurso não foi conhecido, de modo que a questão não deve ser decidida.
6. É sabido que no julgamento do Tema 958 pelo STJ, posterior à Resolução do BACEN, fixou-se a tese acerca da validade das cobranças em contratos bancários de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e de despesa de registro cartorários, com a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso, declarando-se a abusividade pelos serviços não efetivamente prestados.
7. No caso em comento, o juiz a quo, no mesmo sentido da Jurisprudência pátria, considerou abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de garantia imposta à consumidora, como condição para a proposta de financiamento, razão pela qual determinou a devolução dos valores pagos. Desse modo, em que pesem as alegações da instituição ré, a sentença não merece reforma. Compulsando os autos, não houve comprovação dos mencionados serviços por parte do Banco réu, descumprindo com a obrigação imposta pelo art. 373, inc. II, do CPC. Assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório, a cobrança realizada pela ré se mostra indevida e deve ser restituída à consumidora.
8. No mesmo sentido, quanto à necessidade de comprovação da prestação do serviço de avaliação do bem para que haja a cobrança da respectiva taxa, o seguinte precedente desta Turma Recursal:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS. AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE. TEMA 958 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. O Juízo sentenciante entendeu pela abusividade da cobrança por não haver comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes. 3. Em seu recurso, a ré/recorrente alega que as tarifas são legítimas e que o autor/recorrido teve ciência prévia da sua cobrança quando da assinatura do contrato. Defende que a tarifa de avaliação de bem é permitida no normativo do Conselho Monetário Nacional no 3919/10 e que a taxa de registro de contrato tem previsão na Lei 11.882/08, art. 6o e no Código Civil, art. 1.361. Por fim, defende que os valores cobrados são compatíveis com os praticados no mercado. 4. O deslinde da questão deve ser orientado pela tese fixada no julgamento do Tema 958 pelo STJ no rito dos repetitivos, que em relação à tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato, prevê: "A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto." 5. Portanto, em que pesem os argumentos da ré/recorrente, a situação apresentada se encaixa na primeira ressalva mencionada acima, de que se não houver a comprovação dos serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro tornam-se abusivas. Tal como acertadamente fundamentado na sentença recorrida. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1296312, 07000905120178070017, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas pela ré (ID 22196013). Condenada a parte autora ao pagamento das custas. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.